Tribunal: TJBA
Processo: 8020357-44.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020357-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: ANTONIO JOSE DE JESUS SANTANA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA AFETA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% sobre o soldo correspondente à graduação de 1º Tenente PM, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, sob alegação de omissão quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não prever expressamente a compensação de parcelas eventualmente já adimplidas administrativamente, bem como ao não detalhar critérios de cálculo, juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inclusão de providências executórias no título judicial. O acórdão embargado limita-se, adequadamente, ao reconhecimento do direito líquido e certo à percepção da CET, nos estritos contornos do mandado de segurança, instrumento de cognição estrita voltado à tutela de direito comprovado de plano. O mandado de segurança não constitui sucedâneo de ação de cobrança, nem comporta a liquidação detalhada do quantum debeatur, em razão de sua natureza declaratória e constitutiva, bem como das restrições patrimoniais estabelecidas pelas Súmulas 269 e 271 do STF. A apuração do valor devido, com definição de base de cálculo, juros, correção monetária e eventual compensação de parcelas já pagas, é matéria própria da fase de liquidação/cumprimento de sentença, momento em que a Fazenda Pública deve demonstrar o montante efetivamente devido. A alegação genérica de possível pagamento administrativo, desacompanhada de comprovação concreta, não caracteriza omissão do julgado nem impõe integração do dispositivo. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, razão pela qual não se justifica o acolhimento dos aclaratórios, tampouco a atribuição de efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam a incluir no título judicial providências executórias inerentes à fase de liquidação ou cumprimento de sentença. A compensação de valores eventualmente pagos administrativamente deve ser apurada na fase de liquidação, independentemente de previsão expressa no acórdão concessivo de mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.